Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ALIMENTAR. PRECLUSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação e concedeu os benefícios da justiça gratuita ao apelado. Os apelantes requerem o afastamento da preclusão quanto à inexigibilidade do débito alimentar e a revogação da gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à decisão interlocutória que reconheceu a inexigibilidade da dívida alimentar relativa ao período de agosto a novembro de 2023; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Ausente recurso contra a decisão interlocutória que reconheceu a inexigibilidade do débito alimentar, opera-se a preclusão a qual impede a rediscussão do tema em sede de apelação, nos termos do art. 507 do CPC.4. A sentença recorrida não inovou quanto à análise do débito alimentar de agosto a novembro de 2023, limitando-se a ratificar os fundamentos da decisão interlocutória anterior, razão pela qual os apelantes não podem discutir novamente o tema com o objetivo de possibilitar recurso que lhe seja favorável, razão pela qual não se conhece do apelo nesta parte.5. Para a revogação da gratuidade de justiça é imprescindível a comprovação de alteração posterior da situação econômica do beneficiário, conforme art. 100 do CPC e § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.6. A renda mensal do apelado, conforme documentação constante nos autos, permanece inferior ao critério objetivo fixado pela DPDF, não havendo comprovação de modificação relevante de sua capacidade financeira após a concessão do benefício.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 100 e 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986224, 0748124-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 02.04.2025; TJDFT, Acórdão 1296764, 0728795-08.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 28.10.2020.

(ve)